Tribunal: TJES
Processo: 5000951-32.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-32.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: MARIA DA PENHA MELLO GUMARAES e outros (3)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE E REMOÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAR TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou nulas cláusulas contratuais que excluíam a cobertura de serviços de home care e remoção, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se houve negativa de cobertura dos serviços de home care e remoção durante a vigência do contrato;

(ii) aferir a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão do falecimento da beneficiária;

(iii) apurar a configuração do dano moral indenizável;

(iv) avaliar a legitimidade do espólio para prosseguir na ação;

(v) definir o termo inicial correto da correção monetária sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão indevida dos serviços de remoção durante a vida da beneficiária caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral.

4. A cláusula contratual que exclui cobertura de home care e remoção é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, quando o serviço é prescrito como substituto à internação hospitalar.

5. O falecimento da beneficiária não acarreta perda do objeto, pois a pretensão indenizatória já se encontrava configurada e é transmissível aos herdeiros, conforme a Súmula 642/STJ.

6. O valor fixado para os danos morais (R$ 15.000,00) é compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

7. O termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais deve ser fixado a partir da data do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para alterar o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de home care e remoção quando prescritos como parte essencial do tratamento médico, devendo ser afastada para garantir a efetividade do contrato e a proteção da saúde do consumidor.

2. A suspensão indevida de serviços de saúde durante a vigência contratual enseja reparação por danos morais, cuja indenização é transmissível aos herdeiros, nos termos da Súmula 642/STJ.

3. A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula 362/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 51, IV; CPC, art. 110; Súmulas 362 e 642 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2025; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJSP, AC 1084333-53.2023.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 29.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000951-32.2022.8.08.0003

APTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APDO: ESPOLIO MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em face da sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES
, representado por seus herdeiros NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, RACHEL CRISTINA MELLO GUIMARÃES e CLÁUDIA FABIOLA MELLO GUIMARÃES CURTO.

Na origem, alegou-se que a falecida MARIA DA PENHA era beneficiária do plano de saúde operado pela recorrente e que, em razão de câncer pulmonar com metástases no sistema nervoso central e posterior fratura no quadril, passou a necessitar de cuidados continuados por meio de home care, incluindo remoção para exames e sessões de radioterapia. A operadora, após período inicial de 30 dias, teria suspendido o serviço de remoção, ensejando a presente demanda.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulas as cláusulas contratuais que afastavam o fornecimento de remoção e home care, condenando a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do fato e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese: (i) Que não houve negativa de atendimento, sendo que a remoção teria sido devidamente fornecida; (ii) que houve perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer em virtude do falecimento da autora; (iii) que o dano moral seria indevido ou, ao menos, excessivo; (iv) irregularidade nos parâmetros de correção monetária do valor indenizatório; e (v) que o espólio não possuiria legitimidade para prosseguir no feito após o óbito da titular do plano.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

No mérito, cumpre destacar, inicialmente, que a sentença recorrida declarou nulas as cláusulas contratuais que afastavam o dever da operadora de plano de saúde de prestar serviços de remoção (transporte) e home care à paciente, beneficiária falecida do plano, bem como condenou a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente desde a data do fato e acrescido de juros moratórios desde a citação, como anteriormente mencionado.

Inicialmente, afasto a alegação de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer. A sentença não determinou a continuidade da prestação de home care após o falecimento da beneficiária, mas tão somente reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais excludentes de cobertura de serviços essenciais ao tratamento da consumidora, como a remoção para exames e consultas médicas, declarando-as nulas de pleno direito, nos moldes do art. 51, IV e §1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença não impôs obrigação de continuidade de prestação de serviços
post mortem
, mas apenas reconheceu a ilicitude da conduta da operadora ao suspender indevidamente a remoção durante a vida da paciente, sendo esta a base do dano moral reconhecido. Logo, não há que se falar em extinção da obrigação de fazer, pois inexiste condenação a cumprimento futuro.

Registro, ainda, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais é assente no sentido de que os planos de saúde devem fornecer a assistência médica na modalidade “home care”, cabendo ao médico assistente do paciente a decisão sobre o tratamento mais adequado, inclusive quanto à manutenção ou a suspensão deste tipo de serviço. A respeito do tema trago os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. 1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, haja vista que home care não é procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles previstos no Rol da ANS, mas tão somente tratamento dispensado ao paciente em sua residência. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.150.700/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. COBERTURA INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a tutela antecipada, acolheu parcialmente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento domiciliar (home care), conforme prescrições médicas, até alta definitiva, excluídos itens de higiene pessoal. A parte ré sustenta ausência de indicação para atendimento domiciliar 24 horas, sem prejuízo de faltar amparo contratual e legal para se exigir cobertura para tanto. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é obrigatória a cobertura do atendimento domiciliar (home care) por parte da operadora de plano de saúde quando expressamente prescrito pelo médico assistente; (II) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura do home care mesmo diante de necessidade médica comprovada iii. Razões de decidira jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando esta se apresenta como alternativa à internação hospitalar, desde que haja expressa indicação médica, por não configurar procedimento diverso dos previstos contratualmente. A perícia judicial e os documentos médicos acostados aos autos atestam a necessidade de atendimento domiciliar integral, sendo tal medida essencial à preservação da saúde da paciente e ao cumprimento da finalidade do contrato de plano de saúde. A negativa de cobertura baseada em cláusula excludente revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, razão pela qual deve ser afastada, conforme entendimento sumulado no âmbito do tribunal de justiça de São Paulo (Súmula nº 90). O tratamento home care equivale à internação hospitalar sob perspectiva funcional e terapêutica, não se justificando a recusa da operadora em fornecer os insumos e serviços prescritos, inclusive enfermagem 24 horas. A jurisprudência majoritária considera que a ausência de previsão expressa no rol da agência nacional de saúde suplementar (ans) não impede a cobertura de procedimentos indicados por profissional habilitado, sendo inadmissível a interferência da operadora na conduta médica. A apelação foi corretamente desprovida, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do código de processo civil. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento domiciliar (home care) sempre que houver expressa indicação médica, independentemente de exclusão contratual. A cláusula que exclui a cobertura do home care é abusiva quando compromete a finalidade do contrato e a saúde do beneficiário. O home care prescrito como substituto da internação hospitalar deve ser integralmente fornecido, incluindo insumos e profissionais, nos moldes determinados pelo médico assistente. (TJSP; apelação cível 1084333-53.2023.8.26.0100; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro central cível - 44ª Vara Cível; data do julgamento: 29/07/2025; data de registro: 29/07/2025) (TJSP; AC 1084333-53.2023.8.26.0100; São Paulo; Turma IV Direito Privado 1; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 29/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença parcialmente procedente. Ré apelante. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão contratual unilateral durante tratamento contínuo em regime de home care. Menor impúbere com deficiência. Aplicação do CDC. Incidência da tese firmada no Tema 1.082 do STJ. Obrigação da operadora de manter o tratamento até alta médica, mediante pagamento das mensalidades. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006420-02.2024.8.26.0248; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2025; Data de Registro: 05/06/2025) (TJSP; AC 1006420-02.2024.8.26.0248; Indaiatuba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 05/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FISIOTERAPIA PRESCRITA APÓS INTERNAÇÃO POR DENGUE GRAVE. PACIENTE ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face de amil assistência médica internacional s/a, objetivando a condenação da ré ao fornecimento de sessões de fisioterapia em regime domiciliar (home care), prescritas após internação decorrente de complicações da dengue e em razão do histórico oncológico do autor. Alegou incapacidade de locomoção ao tempo da alta médica. Sentença julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a obrigação da ré em fornecer o tratamento prescrito em regime domiciliar e custear integralmente os materiais e serviços necessários, conforme prescrição médica. A ré interpôs apelação. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura do tratamento fisioterápico domiciliar (home care), prescrito como necessário à reabilitação de paciente com limitações funcionais graves, configura conduta abusiva à luz do entendimento jurisprudencial e normativo sobre o rol de procedimentos da ans. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 1.198 (ERESP 1.889.704/SP), firmou tese no sentido de que o rol da ans é taxativo, mas admite exceções, autorizando a cobertura de tratamentos não previstos quando demonstrada sua necessidade e eficácia, bem como esgotadas as alternativas previstas no rol. 4. O home care não constitui procedimento novo ou diverso dos incluídos no rol da ans, mas sim modalidade de prestação da assistência médica já prevista, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que exclui sua cobertura, sobretudo quando indicado em substituição à internação hospitalar. 5. O autor é paciente idoso e oncológico, submetido a internação grave e prolongada, com evidenciada limitação funcional após alta hospitalar, fato que justifica a prescrição médica de fisioterapia domiciliar por tempo determinado. O relatório médico comprova a ausência de condições de deslocamento a clínicas especializadas. 6. A sentença se encontra em consonância com a legislação aplicável e os precedentes vinculantes sobre o tema, não havendo razão para sua reforma. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, I e IV; 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º, 12 e 13; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, j. 08.06.2022, dje 03.08.2022; STJ, agint no RESP 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 26.05.2025, dje 29.05.2025; STJ, agint no aresp 2.021.667/RN, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 28.11.2022, dje 02.12.2022. (TJSP; apelação cível 1011664-58.2024.8.26.0361; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro de mogi das cruzes - 5ª Vara Cível; data do julgamento: 15/07/2025; data de registro: 15/07/2025) (TJSP; AC 1011664-58.2024.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Turma IV Direito Privado 1; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 15/07/2025)

A propósito, o art. 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como universal e indisponível, cabendo ao Judiciário garantir sua efetividade diante de negativa ilegítima a qual, embora a apelante negue existir, não é o que se observa dos autos. Neste sentido trago, inclusive, trecho do judicioso parecer do Ministério Público, lançado no ID 17725082:

“[...] Não merece amparo a preliminar de falta de interesse, eis que
as provas apresentadas nos autos indicam a
negativa de oferta do serviço quando houve solicitação
. Os áudios apresentados pela requerida revelam que
o serviço estava sendo disponibilizado e foi negado
. Por outro lado, a relação é consumerista, havendo inversão do ônus da prova. [...]” (destaquei)

Quanto à legitimidade do espólio e dos herdeiros para prosseguir na demanda, esta também deve ser reconhecida, uma vez que o dano moral já se encontrava configurado antes do óbito da titular do plano, sendo plenamente transmissível aos herdeiros. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 642, é claro ao estabelecer que:

“
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

É esse também o entendimento da jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. FALECIMENTO DA AUTORA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a recusa de fornecimento de medicamento prescrito a paciente oncológica configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o falecimento da autora extingue a pretensão indenizatória por danos morais; e (iii) definir se os herdeiros possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais reflexos. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de fornecimento do medicamento prescrito para tratamento oncológico viola os deveres da operadora do plano de saúde, pois o tratamento era previsto em lei e nas diretrizes da ANS, configurando falha na prestação do serviço. O rol da ANS é irrelevante para fins de cobertura de tratamento oncológico, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sendo abusiva a recusa de cobertura quando o medicamento for indicado por profissional responsável. A recusa da operadora foi revertida apenas por decisão liminar, gerando sofrimento à paciente em situação de extrema vulnerabilidade.
O direito à indenização por dano moral, embora decorrente de direito da personalidade, assume natureza patrimonial uma vez ajuizada a ação, sendo, portanto, transmissível aos herdeiros (CPC, art. 110)
. A jurisprudência do TJ/RJ reconhece a legitimidade dos sucessores para prosseguir na ação em busca da indenização patrimonial decorrente de danos morais experimentados pelo falecido antes do óbito.
A sentença se alinha ao entendimento consolidado do STJ e do TJ/RJ e deve ser mantida em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (0827683-44.2023.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES - Julgamento: 11/09/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL)” (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de tratamento médico para paciente oncológica idosa. Terapia com células car-t (carvykti. Cilta-cel). Falecimento da autora no curso do processo. Preliminares rejeitadas. Sentença que não analisou o pedido de indenização por danos morais. Julgamento citra petita. Aplicação da teoria da causa madura. Dano moral configurado. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por ambas as partes em demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização, proposta pela paciente, posteriormente representada por seu espólio, contra operadora de plano de saúde, visando o custeio do tratamento oncológico com car-t cells (carvykti. Cilta-cel) e a reparação de danos morais diante da negativa de cobertura. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão do falecimento da autora; (II) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de saneamento do feito; (III) definir se a negativa de cobertura do tratamento oncológico prescrito configurou ilícito contratual e falha na prestação do serviço; e (IV) estabelecer se houve julgamento citra petita quanto ao pedido de danos morais, com possibilidade de julgamento imediato pelo tribunal. III. Razões de decidir 3.
O falecimento da autora no curso do processo não acarreta perda do objeto, pois o direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, conforme a Súmula nº 642 do STJ, permitindo o prosseguimento da demanda pelo espólio
. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa ou por ausência de decisão de saneamento do feito, haja vista que o processo foi suficientemente instruído com prova documental, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e o magistrado, destinatário final da prova (CPC, art. 371), pode indeferir diligências desnecessárias quando apto a julgar o mérito. 5. A negativa de cobertura do tratamento oncológico com car-t cells revela falha na prestação do serviço, uma vez que a patologia (mieloma múltiplo) é coberta, o tratamento foi prescrito por médico assistente e o medicamento possui registro na anvisa, além de ser indicado justamente para a doença da paciente. 6. A operadora não pode substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada, conforme entendimento consolidado (Súmula nº 211 TJRJ e precedentes do STJ), sendo abusiva a cláusula que impede o fornecimento do tratamento necessário à enfermidade coberta (CDC, art. 51, IV e §1º; Súmula nº 340 TJRJ). 7. A discussão sobre taxatividade do rol da ans é superada pela Lei nº 14.454/2022, que estabelece tratar-se de referência mínima, permitindo cobertura sempre que comprovada a eficácia do tratamento. Situação compatível com o caso concreto. 8. A sentença incorreu em julgamento citra petita ao omitir-se quanto ao pedido de danos morais, impondo a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, III), autorizando o tribunal a analisar diretamente o pleito. 9. A negativa injustificada de cobertura médica configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da urgência do tratamento oncológico. 10. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência da corte. 11. Diante do desprovimento do recurso da ré, impõe-se a majoração dos honorários, na forma do artigo 85, §11º do CPC. lV. Dispositivo e tese recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. O falecimento da autora não extingue a pretensão indenizatória por danos morais, a qual é transmissível aos herdeiros. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento oncológico prescrito por médico assistente quando a patologia é coberta, o medicamento possui registro na anvisa e não há justificativa técnica idônea para a negativa. 3. Cláusulas contratuais que limitam o tratamento necessário à doença coberta são abusivas e nulas, nos termos do art. 51 do CDC e Súmula nº 340 do TJRJ. 4. A omissão da sentença quanto ao pedido de danos morais autoriza o tribunal a julgar a matéria diretamente, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. 5. A negativa indevida de cobertura enseja dano moral in re ipsa, impondo a condenação compensatória. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, II, d; 14, §3º; 51, IV e §1º. CPC, arts. 85, §11º; 371; 373, II; 1.013, §3º, III. Lei nº 9.656/98, art. 10, §12 (incluído pela Lei nº 14.454/2022). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 642; STJ, agint no aresp 2.462.893/MT, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 15.04.2024. TJRJ, Súmulas nºs 211, 339 e 340. TJRJ, apelação 0827683-44.2023.8.19.0203, Rel. Des. Custódio de barros tostes, j. 11.09.2025; TJRJ apelação 0817662-64.2022.8.19.0002, Rel. Des. Maria celeste pinto de castro jatahy, j. 10.04.2024; TJRJ, AI 0104475-65.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fábio uchôa, j. 13.03.2025. TJRJ, apelação 0021620-37.2019.8.19.0054, Rel. Des. Myriam medeiros, j. 02.02.2022; TJRJ, apelação 0185785-27.2023.8.19.0001, Rel. Des. Marcia Ferreira alvarenga, j. 29.07.2025. (TJRJ; APL 0810217-90.2025.8.19.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; Julg. 16/12/2025; DORJ 19/12/2025) (destaquei)

No caso concreto, o ato ilícito — a suspensão indevida do serviço de remoção — e seus efeitos danosos se consumaram durante a vida da consumidora, restando incontroversa sua repercussão física e emocional, a exigir reparação civil.

Quanto ao valor indenizatório, fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), entendo que este guarda razoabilidade e proporcionalidade com a questão em discussão nos autos. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedido de tutela antecipada. Autor, pessoa idosa (71 anos), portador de carcinoma de células renais de alto grau com múltiplas metástases pulmonares e ósseas com síndrome de compressão medular e carcinomatose peritoneal, encontrando-se em hemodiálise três vezes por semanda. Indicação médica de serviço de home care. Negativa do plano de saúde para autorização do tratamento. Tutela deferida. Revelia da parte ré.
Sentença de procedência do pedido, para confirmar a liminar concedida, devendo a parte ré promover o atendimento domiciliar. Home care ao autor
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento ou suspensão, e
condenar o réu ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação por danos morais
. Recurso da parte ré requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação em danos morais ou reduzido o valor da indenização. Recurso que não merece prosperar. Laudo médico juntado à inicial solicitando e atestando a necessidade de home care para tratamento do paciente. Negativa da ré em prestar o serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Parte ré, além de revel, que se limitou a alegar a ausência de cobertura para o atendimento domiciliar e que as operadoras de plano de saúde não devem custear procedimento fora do rol estabelecido pela ans. Vulnerabilidade do consumidor, cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras de saúde que devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e da maneira mais favorável ao consumidor, principalmente quando se trata de contrato de adesão. Tratamento domiciliar que pode ser concedido à luz do CDC. Abusividade da cláusula restritiva. Home care que representa a continuidade do tratamento do paciente. Precedentes do STJ acerca da obrigatoriedade do serviço de home care. Súmula nº 338 do TJRJ. Dano moral configurado. Inteligência da Súmula nº 209 deste tribunal de justiça.
Quantum indenizatório fixado na sentença em r$30.000,00 (trinta mil reais) que se adequa ao caso em concreto e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de consoar também com os parâmetros traçados por esta corte fracionária em situação análoga. Incidência do verbete sumular nº 343 TJRJ. Sentença que se mantém. Honorários advocatícos majorados em 5% (cinco por cento) na forma do art. 85, parágrafo 11 do código de processo civil. CPC. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0807231-41.2022.8.19.0011; Cabo Frio; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 23/07/2024; Pág. 445) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE. Autora, idosa, com 96 anos de idade, diagnóstico de demência, falecida no curso do processo. Sentença de procedência do pedido, que confirmou a tutela concedida.
Verba reparatória em R$ 15.000,00
. Apelo do réu. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de suspensão do feito, que não merece prosperar. Autora representada nos autos por sua única filha, que prosseguiu juntando termo de inventariante e a procuração em nome do espólio. Súmula nº 608 do STJ: "Aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. " Aplicação dos arts. 6º, 14 e 51, IV do CDC.
Restou comprovada a necessidade do Home Care, pelo laudo médico. Falha na prestação de serviços
. Súmula nº 209 do TJRJ: "Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial. ". Súmula nº 339 do TJRJ: "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral. "
Danos morais caracterizados. Verba adequada
. Precedentes. Súmula nº 343 deste TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. " Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0159885-47.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 12/05/2023; Pág. 464) (destaquei)

Por fim, no que tange ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, assiste razão à parte recorrente, uma vez que a sentença determinou a correção “
desde a data do fato
”, o que contraria a jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 362:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Dito isso, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento judicial do valor, e não desde a data do evento danoso, mantendo-se, no mais, os demais fundamentos e condenações tal como fixados na origem.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., apenas para determinar que a correção monetária da indenização por danos morais incida a partir da data do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em razão do parcial provimento, incabível majoração da verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar